Tribunal: STF
Processo: ARE 1379846
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA firmou-se no sentido de que o art. 236 e parágrafos da Constituição Federal é norma autoaplicável, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994.



    3. O acórdão recorrido consignou que a parte autora não fez opção pelo regime jurídico estatutário, nos moldes do art. 48 da Lei 8.935/1994. A reversão de tal conclusão do julgado demanda análise dos fatos da causa, o que é inviável nesta via recursal, incidindo o óbice da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado    multa  de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).